Tribunal: TJDFT
Processo: 0714204-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MENSALIDADES ASSOCIATIVAS. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO.
1. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
2. O indevido desconto de contribuições associativas em conta, não interferindo no orçamento mensal e não provada negativação em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida.